Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-42.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000163-42.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CORES ILUMINADAS COMERCIO DE MODAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 E AO RECURSO ESPECIAL (RESP) Nº 1.340.553/RS. CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente. Alegado débito decorrente de Auto de Infração referente ao exercício de 2002, atualizado para R$ 2.093.602,44. Intimação infrutífera do devedor, citação por edital deferida, manifestação da curadoria especial alegando prescrição e nulidade da CDA. Sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve correta aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com observância ao contraditório, à delimitação dos marcos legais para contagem do prazo prescricional e à eficácia interruptiva de atos processuais praticados pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige prévia suspensão do processo por até 1 (um) ano, seguida de arquivamento por mais 5 (cinco) anos, sendo indispensável a oitiva da Fazenda Pública antes de sua decretação, conforme art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (temas repetitivos 566 a 571), definiu que o prazo prescricional se inicia automaticamente após ciência da Fazenda da não localização de bens ou devedor, devendo ser observada a efetiva suspensão e a intimação prévia da parte exequente.

5. No caso concreto, a sentença foi proferida sem delimitação dos marcos legais de suspensão e prescrição, sem intimação da Fazenda Pública, e desconsiderando a eficácia interruptiva da citação por edital regularmente realizada.

6. A ausência de fundamentação adequada quanto à delimitação dos prazos e o descumprimento do contraditório tornam a sentença nula, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. A decretação da prescrição intercorrente demanda a observância das etapas legais previstas no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com delimitação expressa dos marcos legais da suspensão e do prazo prescricional.

2. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública e sem fundamentação quanto aos marcos legais da suspensão e da prescrição.

3. A citação por edital regularmente realizada dentro do prazo prescricional é apta a interromper a prescrição intercorrente.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 16.10.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0001515-20.2004.8.14.0049, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 25.03.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0060993-27.2006.8.14.0133, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença a proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face de
CORES ILUMINADAS COMERCIO DE MODAS LTDA.

Em síntese da exordial, o Fisco Estadual alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2003570001209-7 decorrente da inadimplência de Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) n.º 01251002451-7, relativo ao exercício de 2002, totalizando o débito de R$ 434.290,55 (quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos e noventa reais e cinquenta e cinco reais). Por conta disso, ajuizou a demanda para cobrar a dívida.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo determinou a intimação do executado no dia 13/02/2007. Contudo, isto restou infrutífero, conforme certidão de ID 25184586 - Pág. 5.

Diante disto, a Fazenda Pública requereu no dia 11/01/2012, a citação por edital do executado, nos termos do ID 25184586 - Pág. 9.

O Juízo proferiu Decisão Interlocutória no dia 21/06/2013 para determinar a citação por edital (ID 25184586 - Pág. 15). Dessa forma, houve a regular citação e o transcorrimento do prazo, consoante a certidão de ID 25184586 - Pág. 19.

Assim, a Defensoria Pública fora intimada para atuar na causa, na condição de curadoria especial, e se manifestou no dia 09/07/2014 pela ocorrência da prescrição intercorrente e a nulidade da CDA, conforme ID 25184587 - Pág. 1-5.

Em apreciação da manifestação no dia 22/02/2019, o Juízo conheceu como Exceção de Pré-Executividade (EPE) e rejeitou-a, bem como determinou o prosseguimento do feito, conforme ID 25184588 - Pág. 1-4.

A Fazenda Pública se manifestou no dia 14/08/2019 para requerer a inclusão do executado nos sistemas de constrição patrimonial disponíveis e atualizou a dívida para R$ 2.093.602,44 (dois milhões noventa e três mil seiscentos e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Após a digitalização dos autos, o Estado do Pará ratificou no dia 30/07/2023 a manifestação anterior.

A curadoria especial novamente apresentou EPE no dia 04/08/2023 para pugnar novamente pela ocorrência da prescrição intercorrente e o efeito confiscatório da multa.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou extinto o feito, por reconhecer a configuração da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para pugnar a inocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, a ausência do transcurso do prazo prescricional, a inexistência de termos iniciais e finais válidos da pretendida contagem do lapso prescricional, a existência de manifestações desconsideradas na sentença e a ausência de intimação do exequente antes do decreto da prescrição intercorrente e violação ao §4º, do art. 40, da Lei 6830/1980.

Sustenta que não basta o transcurso do prazo de 6 (seis) anos, mas a fixação, pelo julgador, do termo inicial e final da contagem do prazo que sejam minimamente válidos, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.340.553/RS.

Por conta disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença.

Após intimada, a curadoria especial apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF), caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública, desde que esta seja previamente ouvida, conforme preceitua o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial n.º 1.340.553/RS estabeleceu os temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, para definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar automaticamente o prazo de suspensão de 01(um) ano, após o qual inicia-se o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no art. 25 da LEF, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No caso concreto, constata-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista a Fazenda Pública não foi intimada acerca da prescrição intercorrente antes da sentença, bem como, não houve decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo quinquenal prescricional, a partir da ciência do insucesso na penhora de bens, divergindo da sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente às teses previstas nos itens 4.1. e 4.2, senão vejamos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

(...).

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

Em respeito ao princípio do contraditório, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, o que não ocorreu na situação ora examinada.

Outrossim, da leitura da sentença, observa-se que não houve delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, tampouco quanto ao período em que a execução ficou suspensa, em afronta à tese firmada no item 4.5 da ementa do Resp. 1.340.553-RS, senão vejamos:

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

De igual modo, verifica-se que o Juízo não considerou a publicação do edital de citação, postulado dentro do prazo prescricional pela exequente, impedindo a possibilidade de êxito na localização de bens para a satisfação do débito, deixando de observar a tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS, a saber:

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo– mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente
, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Logo, constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Apil Avícola Ltda, julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário;

III – Compulsando a sentença recorrida, constata-se que a autoridade de 1º grau não explicitou qualquer data para demonstrar que havia ocorrido a prescrição intercorrente na presente ação, além de ter proferido uma decisão demasiadamente genérica;

IV - Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC;

V - Recurso conhecido e julgado provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001515-20.2004.8.14.0049 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado.

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando não se oportuniza manifestação da Fazenda Pública acerca da inviabilização de citação do executado. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060993-27.2006.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

Portanto, restou evidenciada a nulidade da sentença ao não fazer a demarcação temporal da Prescrição Intercorrente e da inobservância da citação por edital devidamente realizada. Dessa forma, a sentença apenas fez a transcrição dos dispositivos sem os explicar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja reformada para não ocorrer a prescrição intercorrente e determino a remessa dos autos para o Juízo para que a Execução prossiga, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/05/2025